Tribunal: TJMT
Processo: 1016408-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016408-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), PEDRO ALTAIR DE JESUS - CPF: 384.671.351-15 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INCAPACIDADE RECONHECIDA POR PERÍCIA REALIZADA PELA AUTARQUIA – CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A controvérsia quanto à natureza ocupacional da doença incapacitante e a exigência de carência demonstram a resistência da pretensão administrativa, o que evidencia o interesse de agir do segurado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por PEDRO ALTAIR DE JESUS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Rogério Martins, nos autos n.° 1016408-28.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos seguintes termos (ID. 104302461):

“Vistos etc.

Trata-se de ação visando a concessão de aposentadoria por invalidez ajuizada por Pedro Altair de Jesus em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

Sustenta o autor que após ter requerido benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho junto a autarquia requerida, esta indeferiu seu pedido sob o fundamento de “falta de acerto de dados cadastrais, vínculos, remunerações e contribuições”, aduzindo que em momento algum teria sido intimado para apresentar qualquer documento, motivando o ingresso da presente demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e Decido.

Após detida análise aos autos, verifica-se que o autor não realizou previamente requerimento administrativo.

De início esclareço que a parte autora já se manifestou na inicial acerca desta tese, motivo pelo qual deixo de abrir vista dos autos para que se manifeste novamente a respeito do tema.

Em que pese os esforços despendidos para justificar o ingresso da presente ação, razão não lhe assiste.

O STF no julgamento do RE n. 631.240, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento acerca da imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo para ingresso da ação previdenciária, não significa dizer que deva o segurado esgotar a via administrativa para ingressar com ação judicial visando a concessão de algum benefício, mas deve ser demonstrado o interesse do autor em também conseguir o benefício administrativamente.

Conforme a decisão que indeferiu o benefício pretendido pelo autor, isto ocorreu por existência de divergências nos dados cadastrais do autor, e intimado para que regularizasse estas divergências, deixou transcorrer o prazo de 75 dias sem manifestação (vide ID 59788625 – Pág. 5).

Assim, conforme entendimento pacífico dos Tribunais superiores, houve desistência tácita da parte autora quanto ao requerimento administrativo, o que impossibilita sua análise judicial, pois de nada adianta exigir prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse processual e evitar a judicialização desnecessária de ações se a parte adota postura contrária a este fim.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Tendo o INSS solicitado documentos, estes não foram juntados pela parte no processo administrativo, que sequer apresentou justificativa para sua não apresentação, resultando em desistência tácita. Impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir, pois não há pretensão resistida, carecendo a parte autora de interesse processual. (TRF4, AG 5018456-60.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 18/09/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARTA DE EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) 2. Hipótese em que o segurado não informou na via administrativa os períodos que pretendia ver reconhecidos como especiais, e não juntou aos autos do processo administrativo quaisquer documentos comprovando exposição a agentes nocivos ou mesmo o exercício de atividade enquadrável por categoria profissional. 3. Transcorrido in albis o prazo assinalado pelo INSS para cumprimento de carta de exigências no sentido de que o autor juntasse a competente documentação. 4. Embora não se exija o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, tampouco se pode admitir que o mero protocolo de pedido na agência do INSS, sem instrução e sem qualquer acompanhamento de seu andamento, possa suprir a exigência estabelecida pelo Pretório Excelso. 5. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. (TRF-4 - AC: 50037008520214049999 5003700-85.2021.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 19/04/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Ademais, apesar de a parte afirmar que não recebeu qualquer intimação para correção de seus dados cadastrais, é certo que o documento emitido pelo INSS acerca do transcurso do prazo para manifestação possui fé pública e presunção de legalidade e veracidade até que a parte interessada comprove o contrário.

Não obstante um printscreen juntado ao ID 59788625 – Pág. 7, demonstrando a inexistência de exigências em requerimentos formulados pelo autor, observe-se que fora tirado em 04/06/2021, quando o requerimento do autor já havia sido indeferido, razão pela qual possivelmente não há mais qualquer exigência naquele campo.

Em complemento, a própria parte autora aponta uma demora atípica na análise deste seu pedido, contudo, não diligência junto ao INSS para averiguar as razões desta demora atípica, quando então poderia ter verificado que a demora era justamente pelo fato do processo estar aguardando que o autor/segurado sanasse algumas inconsistências de seus dados junto ao INSS.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, face à ausência de interesse processual, já que o indeferimento do pedido administrativo decorreu de inércia injustificada do autor no procedimento administrativo.

Concedo ao autor os benefícios da gratuidade judiciária.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como a honorários sucumbências no importe de 10% sob o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade das custas e da sucumbência ante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a extinção da ação por ausência de interesse de agir não merece prosperar, tendo em vista que o interesse foi comprovado pelo seu comparecimento à perícia médica agendada na via administrativa.

Sustenta que, apesar da decisão da autarquia afirmando que a parte apelante deixou transcorrer o prazo para atualização cadastral, “
o INSS não encaminhou nenhum pedido de cumprimento de exigência, quer seja pelo número de telefone celular disponibilizado pelo segurado, quer seja por correspondência, ou ainda por e-mail
”.

Apregoa que a despeito da fé pública, “
as alegações da Autarquia não podem ser consideradas verossímeis ou, ainda, cabalmente verdadeiras quando, repise-se, não há nenhum indicio de prova de que aquilo em que alega como impeditivo a concessão do benefício, realmente existia”.

Verbera que não há como o apelante, parte hipossuficiente da relação, produzir prova negativa de intimação, ônus que deveria ser atribuído à autarquia previdenciária.

Defende que “
o magistrado faz uma alegação injusta, qual seja, a de que o segurado não diligenciou junto ao INSS para averiguar a demora “atípica”, ao passo que, os segurados hipossuficientes não têm os protocolos das vezes que diligenciam até uma Agência Previdenciária para obter informações”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 104302465):

“a) O provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se INTEGRALMENTE a sentença de primeiro grau, reconhecendo o interesse de agir do segurado hipossuficiente, em atenção ao princípio do in dubio pro misero e da inversão do ônus da prova, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito;

b) Requer se manifestem Vossas Excelências EXPRESSAMENTE, acerca da matéria ventilada no presente recurso que fica, desde já, prequestionada para viabilizar eventual interposição de recurso à instancia extraordinária;

c) Defira ao Recorrente a concessão das benesses da gratuidade da justiça também nessa fase recursal”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 153358732).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos para prosseguimento, declinando da manifestação de mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 104511490).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por PEDRO ALTAIR DE JESUS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Rogério Martins, nos autos n.° 1016408-28.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 631.240/MG, em sede de repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que para a configuração do interesse de agir nas ações previdenciárias, em regra, faz-se necessário o prévio requerimento administrativo,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”(STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014).

Na hipótese, verifica-se que a parte apelante formulou requerimento na via administrativa, que foi indeferido em razão do transcurso do prazo de 75 (setenta e cinco) dias sem regularização da pendência relativa ao acerto de dados cadastrais, vínculos, remunerações e contribuições, o que levou o magistrado singular à conclusão de desistência tácita e, portanto, ausência de pretensão resistida.

Não obstante, observa-se no extrato do CNIS colacionado aos autos que a parte apelante ostentava a qualidade de segurada da previdência social à época do protocolo do requerimento administrativo, diante de vínculo existente com o Estado de Mato Grosso como empregada (ID. 104302456).

Nesse diapasão, em que pese o extrato apresentado contenha informações de recolhimentos previdenciários abaixo do valor mínimo, tal fato não tem
o condão de descaracterizar sua condição de segurada, tampouco
pode ser atribuído à parte apelante, na medida em que a obrigação de recolhimento, nessa hipótese, incumbe ao empregador.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. AVERBAÇÃO. EMPREGADO. EMPRESA FAMILIAR. CTPS. PROVA PLENA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENCARGO DO EMPREGADOR. EMPRESÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPTANTE DO SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. TUTELA ESPECÍFICA.

1. Com relação à anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social, esta constitui prova plena, para todos os efeitos, do vínculo empregatício ali registrado, porquanto goza de presunção iuris tantum de veracidade, ilidida apenas quando da existência de suspeitas objetivas e razoavelmente fundadas acerca dos assentos contidos do documento.

2. O tempo de serviço urbano pode ser comprovado mediante a produção de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida exclusivamente, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91).

3. É possível o reconhecimento do período urbano exercido pelo segurado em empresa familiar, desde que demonstrada, além da efetiva prestação do labor, a existência de vínculo não eventual, dotado de subordinação do empregado em relação ao empregador, e objeto de contraprestação através do pagamento de salário (art. 3o da CLT).

4. Já a remuneração, se não foi inquirida por ocasião da audiência por qualquer dos presentes à solenidade, é presumível a sua existência, em face da ausência de prova negativa.

5.
Quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias da atividade urbana exercida pelo segurado empregado, como é bem sabido, tal encargo incumbe ao empregador, não se podendo prejudicar o trabalhador pela desídia de seu dirigente laboral em cumprir com seus compromissos junto à Previdência Social
.

6. É devida a averbação da exação vertida ao RGPS na condição de contribuinte individual ou de trabalhador autônomo, para contagem como carência, desde que o segurado comprove, além do exercício da atividade, o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

7. A responsabilidade pelo pagamento das contribuições previdenciárias, no caso do contribuinte individual ou do trabalhador autônomo, sempre foi do segurado que deverá fazê-lo por iniciativa própria (art. 79, IV, da Lei n. 3.807/60; art. 139, II, do Decreto n. 89.312/1984 e art. 30, II, da Lei n. 8.212/91).

8. A LC 123/2006 estabeleceu forma única de recolhimentos de tributos devidos pela empresa optante do Simples Nacional, excluídos os débitos da previdência de seus sócios ou empregados. Assim, a qualidade de segurado do empresário nesta situação deve ser verificada com o recolhimento de contribuições vertidas por ele próprio e não pela empresa.

9. Para obter a aposentadoria integral o segurado terá apenas que comprovar 35 anos de contribuição (se homem) e 30 anos de contribuição (se mulher), consoante disposto no artigo 201, § 7o, da CF/88.

10. Critérios de correção monetária e juros de mora conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905).

11. Hipótese em que, em face à sucumbência recíproca, deve ser determinada a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios de 80% (oitenta por cento) em favor do segurado e de 20% (vinte por cento) em favor do INSS, esses últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4a Região, e, sendo caso de sentença prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, vedada a compensação, a teor do disposto no art. 85, § 14. Não há concessão de AJG.

12. O INSS é isento do pagamento das custas processuais no Foro Federal (artigo 4.o, I, da Lei n.o 9.289/96), mas não quando demandado na Justiça Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF/4a Região).

13. Determinada a imediata implementação do benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista no artigo 461 do CPC/1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do CPC/2015, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário”.

(TRF-4 - AC: 50026518420184047001 PR 5002651-84.2018.4.04.7001, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). (Grifo nosso).

Igualmente, colhe-se que a autarquia previdenciária atestou a existência de incapacidade laboral da parte apelante na data do requerimento, subsistindo questionamento quanto ao cumprimento ou não de carência (ID. 153358730).

Nesse contexto, convém ressaltar que a cerne da controvérsia e a sustentada resistência administrativa ao deferimento do benefício reside exatamente em auferir se a doença incapacitante enquadra-se como ocupacional ou não. Isso porque se verificada que a enfermidade decorre de acidente de trabalho a concessão do benefício previdenciário independe do cumprimento de carência, nos termos
do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

Assim, se a hipótese não demandar a comprovação da carência, a exigência administrativa de acerto de dados cadastrais, vínculos, remunerações e contribuições não tem razão para subsistir, tendo em vista a constatação da qualidade de segurado da parte apelante.

Entrementes, uma vez que os laudos médicos apresentados pela parte apelante divergem da perícia administrativa quanto à natureza ocupacional da doença incapacitante, somente a perícia judicial poderá dirimir tal controvérsia, o que ressalta a subsistência do interesse de agir na propositura da presente demanda.

Ademais, inexiste nos autos prova documental de que efetivamente houve a solicitação administrativa de complementação de eventuais documentos e, muito menos, que tal solicitação teria sido descumprida pela parte apelante.

Outrossim, não se mostra razoável imputar à parte apelante a produção de prova negativa quanto à intimação para o cumprimento de determinações pela autarquia previdenciária, mormente quando apresentados indícios de que inexistem pendências junto ao sistema “Meu INSS” (ID. 104302455), o que poderá ser elidido após a triangulação processual e apresentação de defesa pela parte apelada.

Desse modo, havendo controvérsia quanto à natureza da doença incapacitante e a exigência ou não de carência, concluo como caracterizada a pretensão resistida, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para anular a sentença
e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023